Tribunal: TJBA
Processo: 0000160-28.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000160-28.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ELANE LACERDA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDSON FERREIRA LIMA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SALÁRIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIOS DE 2008 E 2012
. PROVA DE QUITAÇÃO. CONTRACHEQUES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO ELIDIDA PELA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento dos salários de novembro e dezembro, e do décimo terceiro salário, referentes aos anos de 2008 e 2012, em favor da servidora pública. A apelação busca a reforma da sentença, sob o argumento de que a autora não comprovou o não recebimento das verbas, e que os documentos juntados pelo ente municipal gozam de presunção de veracidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o município apelante comprovou o pagamento das verbas salariais pleiteadas pela servidora pública municipal; e (ii) se a servidora se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova que elidisse a presunção de veracidade e legitimidade dos contracheques e fichas financeiras apresentados pela administração pública.

III. Razões de decidir

3. Nas ações de cobrança de verbas salariais de servidor público, embora incumba ao município (réu) o ônus de comprovar o pagamento, os contracheques e fichas financeiras por ele apresentados gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, por serem documentos emanados da administração pública.

4. Diante da presunção dos documentos apresentados pelo réu, cabe à servidora autora fazer a contraprova, mediante documentos (a exemplo de extratos bancários), de que os valores registrados nos contracheques não foram efetivamente depositados ou recebidos.

5. A autora limitou-se a afirmar o não recebimento das verbas, sem apresentar qualquer contraprova apta a afastar a presunção legal dos documentos públicos, o que impõe o reconhecimento da comprovação do pagamento por parte do ente municipal, e a consequente improcedência da ação de cobrança.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido constante na exordial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
0000160-28.2013.8.05.0075
, figurando, como apelante,
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e, apelada,

ELANE LACERDA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.